Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704640-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELVIS FERNANDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 56. STF. RESOLUÇÃO 474. CNJ. NÃO INCIDÊNCIA. I - Reconhecendo que configura constrangimento ilegal submeter o apenado a regime mais rigoroso do que lhe foi imposto ou para o qual obteve progressão, quando não houver vaga em local adequado, o STF editou a Súmula Vinculante no 56 com a seguinte redação: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” II - Nos termos do art. 23 da Resolução no 417/2021, com redação dada pela Resolução no 474/2022, ambas do CNJ: “Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.” III - Da análise da Súmula Vinculante no 56 e da Resolução no 474/2022 do CNJ, conclui-se que não há necessidade de intimação do condenado antes da expedição do mandado de prisão nas localidades onde existe estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. Precedentes. IV - No Distrito Federal existem estabelecimentos prisionais apropriados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, razão pela qual se mostra acertada a expedição de mandado de prisão para o ingresso do agravante na instituição para qual for destinado, não havendo afronta à Resolução no 474/2022 do CNJ. V - Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação à Resolução 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que determinou que os apenados condenados a penas privativas de liberdade em regime inicial aberto ou semiaberto, que tenham respondido ao processo em liberdade, não devem ser presos enquanto aguardam definição sobre a existência de vaga em estabelecimento prisional adequado. Suscita, também, ofensa aos artigos 36, 37, 105 e 122, incisos I e II, todos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando que está cursando nível superior na faculdade, é réu primário, tem residência fixa, família e aptidão para o trabalho, sendo ex-militar, razão pela qual não pode permanecer em aberto o seu mandado de prisão ou ser recolhido para regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença, aguardando posterior análise dos pedidos formulados. Nesse sentido aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, invoca afronta ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal bem como à Resolução 474/2022 do CNJ e à Lei 7.210/1984, pleiteando seja determinado ao juízo da Vara de Execuções Penais a análise dos pedidos de trabalho externo, estudo externo e saídas temporárias para o cumprimento da pena. Requer, ainda, a aplicação da Resolução 417/2022 do CNJ. II – O recurso especial é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo especial. O recurso especial não deve prosseguir em relação à suposta ofensa à Resolução 474/2022 do CNJ, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no tocante ao aludido malferimento aos artigos 36, 37, 105 e 122, incisos I e II, todos da LEP (Lei 7.210/1984), bem como quanto ao indicado dissenso de entendimento, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Quanto ao recurso extraordinário, a flagrante intempestividade afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o apelo especial ter sido interposto tempestivamente em 30/7/2024 (ID 61375833), o apelo extraordinário foi manejado em 31/7/2024 (ID 62344652), Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como a parte recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 30/7/2024, a interposição do recurso extraordinário em 31/7/2024 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para sua inadmissão. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025